Tribunal: TJMT
Processo: 1030325-10.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030325-10.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, proveu recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial por Bradesco Auto Ré Companhia de Seguros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve contradição no acórdão ao afastar a condenação mesmo reconhecendo a responsabilidade objetiva da parte recorrida; e (ii) se ocorreu omissão quanto à análise dos laudos técnicos e do nexo causal entre a falha no serviço e os danos alegados.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de contradição, uma vez que o acórdão, ainda que reconhecendo a responsabilidade objetiva, concluiu pela ausência de comprovação do nexo causal exigido para a procedência do pleito indenizatório.

4. Inexistência de omissão, tendo o acórdão analisado adequadamente os laudos técnicos apresentados, destacando sua insuficiência para demonstrar o nexo causal e a inexistência de comprovação de falha na prestação de serviço por parte da recorrida.

5. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, mas apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso em tela.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há contradição em decisão que reconhece a responsabilidade objetiva, mas exige a comprovação do nexo causal para o deferimento do pedido indenizatório. 2. Não se caracteriza omissão quando o acórdão analisa os elementos de prova e expõe fundamentação clara e suficiente sobre os pontos suscitados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 927; CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Bradesco Auto Ré Companhia de Seguros, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, proveu o Apelo interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
,
julgando improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

O embargante apontou contradição no acórdão, pois em que pese ao reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária embargada (art. 37, § 6º da Constituição Federal e art. 927 do Código Civil) afastou a condenação sob o fundamento de que a embargante não comprovou o nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço.

Argumentou que a decisão impõe à embargante um ônus probatório incompatível com a responsabilidade objetiva, especialmente considerando que a inversão do ônus da prova é aplicável em razão da relação consumerista (arts. 2º, 3º e 6º, VIII, do CDC).

Citou que os laudos periciais apresentados, embora unilateralmente produzidos, são suficientes e não foram devidamente analisados.

Alegou ausência de fundamentação quanto à validade dos laudos técnicos e à demonstração do nexo causal, conforme o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Argumentou que o acórdão embargado não tratou de maneira detalhada os argumentos e provas apresentados pela embargante que buscavam demonstrar o nexo causal entre a oscilação de energia elétrica e os danos reclamados.

Demais disso, opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento.

Contraminuta no id. 246243160.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Da Contradição

O embargante sustenta que há contradição no acórdão ao reconhecer a responsabilidade objetiva da embargada, mas afastar a condenação ao fundamento de ausência de nexo causal. Contudo, não se verifica a alegada contradição, uma vez que o acórdão foi claro ao expor que, apesar da aplicabilidade do regime de responsabilidade objetiva, a parte autora não conseguiu demonstrar o nexo de causalidade necessário entre os danos e a falha na prestação de serviço.

O trecho relevante da decisão embargada é claro:

“Analisando detidamente os elementos de prova, entendo que a Apelada não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus probatório de demonstrar que os danos nos equipamentos eletroeletrônicos dos Segurados foram, de fato, causados devido a 'oscilação de energia, descarga elétrica e sobrecarga de energia', tal como afirmado nos laudos colacionados na inicial.”

Assim, o v. acórdão tratou adequadamente do tema, não havendo qualquer incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da responsabilidade objetiva e a exigência de comprovação do nexo causal.

Da Omissão

O embargante argumenta que o acórdão não enfrentou de forma suficiente os laudos técnicos apresentados e os argumentos sobre o nexo de causalidade. No entanto, tal alegação não procede, considerando que a decisão analisou os documentos juntados, apontando que:

“Os documentos unilaterais comprobatórios, juntados pela Recorrida, não são conclusivos, já que simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que os aparelhos 'queimaram devido a descarga elétrica provenientes da rede de energia'. Os laudos não apresentam sequer a qualificação do profissional dos técnicos que realizaram a avaliação e não descrevem detalhes dos danos ocorridos.”

O acórdão abordou de forma detalhada a insuficiência dos laudos técnicos para demonstrar o nexo causal, além de destacar a ausência de outras provas que pudessem corroborar as alegações da parte autora. Assim, inexiste omissão na análise das provas ou dos argumentos apresentados.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo da Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)”.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024